Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-69.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600341-69.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600341-
69.2024.6.16.0199, que julgou desaprovadas as contas de Leonardo Correia Clauman, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão das
irregularidades graves apontadas nos itens 6.14.3 e 10.(1) do Parecer Técnico Conclusivo (ID
128992198), quais sejam: 1) omissão de despesa com distribuição de material impresso, indícios de
uso de RONI e 2) existência de omissão de gastos ou existência de dívida de campanha.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, referente à primeira irregularidade, do gasto não
devidamente comprovado e/ou utilização de recursos de origem não identificada, do valor de R$
5.372,00, com incidência de juros e atualização monetária desde 28/09/2024, calculada pelo
devedor, na forma do art. 32 §§2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias
do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança., sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União para as providências cabíveis. Determinou o recolhimento, a título de sobras de campanha,
do valor referente à segunda irregularidade, R$780,00, à conta do PP de São José dos Pinhais, nos
termos do art. 50, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do
candidato Leonardo Correia Clauman, referente às eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de
vereador no município de São José dos Pinhais - PR, pelo Partido Progressista, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, referente à despesa com material impresso (sem a
contrapartida da despesa com pessoal para distribuição), atinge um percentual superior a 10% dos
recursos totais da campanha, o que, inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; a inconsistência relativa a um pagamento via PIX no valor de R$780,00,
destinado a Galtieri Ferreira de Oliveira, a nota fiscal apresentada para justificar a despesa está em
nome de Isabela Miranda da Silva.; existência de conta bancária não declarada à Justiça Eleitoral e
ao atraso na abertura da conta bancária. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONARDO CORREIA CLAUMAN (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638686
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.824
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600341-
69.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LEONARDO CORREIA CLAUMAN
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato nas Eleições 2024,
em razão de omissão de despesa com
distribuição
de
material
impresso
e
divergência na movimentação financeira.
2. O recorrente alega que a distribuição do
material foi voluntária, que não há omissão
de receitas e que a divergência no PIX foi
justificada por declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a distribuição de material de
campanha
por
voluntários
configura
omissão de despesa; e (ii) verificar se a
divergência entre o recebedor do PIX e o
emissor da nota fiscal é suficiente para

Num. 44638686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
desaprovar as contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
omissão
de
despesas
com
a
distribuição de material de campanha, ainda
que por voluntários, configura irregularidade
grave, pois viola a transparência e a
obrigatoriedade de registro de doações
estimáveis.
5.
A
divergência
na
movimentação
financeira, com pagamento via PIX para
pessoa diversa da emissora da nota fiscal,
não foi suficientemente justificada, comprometendo a rastreabilidade dos recursos.
6. Não cabe recolhimento ao erário em
relação à omissão de despesa com
distribuição
de
material,
ante
a
impossibilidade de mensuração do valor, e
em relação à divergência no PIX, por se
tratar de recursos de origem privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a desaprovação das contas,
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e à conta do
PP de São José dos Pinhais.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de
material de campanha por voluntários, sem
o devido registro como doação estimável,
configura omissão de despesa. 2. A
divergência entre o recebedor do PIX e o
emissor da nota fiscal, não suficientemente
justificada, compromete a rastreabilidade
dos recursos.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 5º, III, 21, II, 25, 35, § 12,
38, 39, 41, 60, 79, §1º.

Num. 44638686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE em 2/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE em 01/02/2022; TRE-
PR, REl nº 0600257-29, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, DJE em 17/03/2025; TRE-
PR, REl nº 0600285-90, Rela. Desa.
Tatiane
de
Cassia
Viese,
DJE
em
23/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Leonardo Correia Clauman
nas eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão de omissão de despesa com
distribuição de material impresso, indícios de uso de RONI e existência de omissão de gastos ou
existência de dívida de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44554455) e sustentou que: a) embora tenha sido
investido um valor em impressão de materiais de propaganda, totalizando gastos devidamente
declarados, a distribuição desses materiais foi realizada de maneira voluntária por amigos e
familiares; b) não há que se cogitar em omissão de receitas, uma vez que estas foram
devidamente declaradas de forma correta, transparente e tempestiva, em estrita conformidade
com as exigências legais e normativas aplicáveis; c) não há determinação legal que exija a
contratação de colaboradores; d) quanto à inconsistência relativa a um pagamento via PIX no
valor de R$ 780,00, destaca-se, conforme demonstra certidão anexada, que o Sr. Galtieri
autorizou que o pagamento fosse feito na conta da Sra. Isabela; e) a possibilidade jurídica do
conhecimento do documento juntado em fase recursal.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas apresentadas, ainda
que com ressalvas, e o afastamento do dever de recolhimento de valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44589863).
É o relatório.

Num. 44638686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
06/06/2025 (id. 44554454) e as razões foram protocoladas no dia 11/06/2025 (id. 44554455).
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE em 2/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE em 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.

Num. 44638686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
Esse entendimento se aplica ao caso dos autos e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, CONHEÇO do recurso e também do documento juntado, passando de plano à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Omissão de despesas com pessoal, considerando a distribuição de materiais impressos,
sem que tenha sido declarada a atividade de militância e mobilização de rua
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica destacou que "não é possível afastar a
inconsistência, pois se pessoas efetuaram a distribuição do material de campanha, ainda que
familiares e amigos, apoiadores do candidato, houve trabalho realizado por eles, ainda que de

Num. 44638686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
forma voluntária, que deveria estar contabilizado na prestação de contas com valor estimável.
Ainda, os referidos apoiadores provavelmente receberam as camisas confeccionadas e com
bordado, visto que a distribuição destes bens entre os eleitores não é permitida".
A sentença de 1º grau reconheceu a irregularidade e determinou o recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
Na peça recursal, o recorrente alegou que a distribuição desses materiais foi realizada de
maneira voluntária por amigos e familiares, sem qualquer ônus financeiro para a campanha,
demonstrando o engajamento espontâneo da rede de apoio do candidato. Afirmou que não há
determinação legal que exija a contratação de colaboradores.
Pois bem.
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
A questão que se apresenta é que o candidato não declarou gastos com militância e/ou
recebimento de doação estimável de tais serviços, apesar da obrigatoriedade de tais registros,
conforme arts. 5º, III, 35, § 12º c/c 41 e 25, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, é certo que, ainda que os impressos de campanha tenham sidos distribuídos por
pessoas que realizaram serviço voluntário, na qualidade de simpatizantes, necessário seria o
registro na prestação de contas, na categoria de receita proveniente de doação estimável, o que
não ocorreu no caso vertente.
Ademais, a prestação do serviço de distribuição do material impresso de forma descontinuada e
espontânea não exonera o candidato de registrá-la sob a forma de doação estimável na sua
prestação de contas, conforme previsto no art. 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa questão já foi debatida e decidida nesta Corte Eleitoral nas eleições de 2024, conforme se
infere dos seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de Vereador
eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por negligência

Num. 44638686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro candidato,
proveniente de recursos do FEFC, referiu-se à produção conjunta de propaganda (santinhos); e
c) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio candidato. Requereu, então, a
aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento, para aprovar com ressalva as contas de campanha do candidato, mantendo-
se a determinação de devolução de recursos ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta bancária
compromete a regularidade das contas; ii) saber se é possível o repasse de recursos do FEFC
de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas
coligados para a majoritária; (iii) saber se a omissão de despesas referentes à distribuição de
materiais eleitorais configura irregularidade grave.
(...)
3.5 Embora as duas primeiras irregularidades possam ensejar apenas ressalva, a omissão de
despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de material de campanha é
irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da impossibilidade de se aferir o
valor correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das
contas apresentadas, porque não é crível que o prestador tenha distribuído sozinho
20.000 santinhos, 5.000 cartões de visita, 20 adesivos perfurados e 100 adesivos.
3.6 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o prestador apenas
esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi distribuído também por outros
candidatos ou se houve doação estimável de serviço de militância.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600257-29, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 17/03/2025, não
destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO A PREFEITO E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO
DE PESSOAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE
PREJUDICADAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
AFASTAMENTO
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidato a Prefeito e Vice-Prefeito contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento
de recurso ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou na ausência de declaração de despesas de pessoal com
distribuição de material gráfico.
3. Os Recorrentes alegam que a desaprovação se fundamenta na presunção de omissão de
gastos com pessoal para distribuição de material gráfico, sustentando que os próprios
candidatos e os candidatos a vereadores realizaram a distribuição em forma de mutirões,
apresentando fotos dos mutirões.

Num. 44638686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesas com a
declaração de pessoal para distribuição de material de campanha, ainda que alegadamente
realizada de forma voluntária pelos candidatos ao cargo da majoritária e vereadores em
mutirões, constitui irregularidade suficiente para a desaprovação de contas com a determinação
de recolhimento ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de campanha,
incluindo as estimáveis em dinheiro, nos termos do artigo 5, inciso III.
6. No caso em análise, os prestadores omitiram gastos com pessoal na distribuição de material
de campanha (3500 tabloides, 1170 adesivos, 100 bandeiras, 145.000 santinhos) e, ainda que
alegue que os materiais foram entregues por eles e os candidatos a vereadores, não declarou,
tampouco comprovou em momento oportuno, a cessão gratuita de tais serviços.
7. A omissão de despesas de pessoal relativas ao registro de atividade de distribuição de
material de campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da
impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade
e da transparência das contas apresentadas.
8. Afastamento de determinação de devolução ao Erário pela não possibilidade de
aferição dos valores de serviço de distribuição de material de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantém-se a desaprovação das
contas e afasta-se a obrigação de restituição de valores ao Erário.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600285-90, rela. Desa. Tatiane de Cassia Viese, DJE em 23/06/2025, não
destacado no original]
Há que se concluir, portanto, pela caracterização da omissão de despesa relativa ao registro de
atividade de distribuição de material impresso, ainda que realizada pelo próprio candidato e/ou
familiares, irregularidade que enseja a desaprovação das contas, em razão da impossibilidade de
se aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das
contas apresentadas.
Em decorrência, não havendo condições de mensurar o quantum omitido, não há que se falar em
recolhimento de montante equivalente à quantia despendida com os materiais impressos, de
modo que deve ser afastada a determinação de recolhimento de R$ 5.372,00 ao Tesouro
Nacional.
b) Divergência na movimentação financeira
Constou da sentença (id. 44554450):
O Parecer Técnico Conclusivo (ID 128992198, p. 6-7) manteve a inconsistência relativa a um
pagamento via PIX no valor de R$780,00, destinado a Galtieri Ferreira de Oliveira (CPF
036.XXXX.XXX.-67). A nota fiscal apresentada para justificar a despesa (NFE 93547814) está
em nome de Isabela Miranda da Silva (CNPJ 44.095.403/0001-37 e CPF 043.XXX.XXX.-28). O
candidato, intimado, não explicou a divergência entre o recebedor do PIX e o emissor da nota
fiscal. Essa inconsistência é grave, pois impede a correta identificação do real prestador do

Num. 44638686 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
serviço ou fornecedor do bem, e, consequentemente, a verificação da regularidade da despesa.
O art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a comprovação dos gastos eleitorais
seja feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome do candidato e com a
identificação correta do destinatário do pagamento. A ausência de esclarecimento aliado à
divergência documental caracterizam falha grave, que compromete a rastreabilidade dos
recursos e a veracidade das informações prestadas. O valor de R$780,00, sem comprovação
adequada de sua aplicação, pode ser classificado como omissão de gastos ou uso indevido dos
recursos da campanha, ou ainda existência de dívida de campanha. Em todos os cenários, a
irregularidade é grave.
No caso, verificou-se que o candidato efetuou pagamento, via pix, a Galtieri Ferreira de Oliveira,
sendo que a nota fiscal correspondente foi emitida em nome de Isabela Miranda da Silva.
O candidato interpôs recurso e sustentou acerca da possibilidade jurídica do conhecimento, ainda
que em fase recursal, de documento juntado, objetivando demonstrar a regularidade das contas e
afastar qualquer vício decorrente de sua não apresentação prévia.
Pois bem.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:

Num. 44638686 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]
Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da rastreabilidade do gasto, o
candidato deve apresentar a contraparte no extrato bancário ou, ao menos, a prova de que
efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal e também deve haver o
comprovante de recebimento da quantia/nota fiscal do serviço emitido pelo contratado.
Na espécie, constatou-se divergência existente na movimentação financeira de campanha, na
medida em que foi feito um pix para Galtieri Ferreira de Oliveira, sendo que a nota fiscal
correspondente ao pagamento foi emitida em nome de Isabela Miranda da Silva.
Objetivando afastar a inconsistência, foi juntada declaração de Isabela Miranda da
Silva constando que a "ação não foi intencional para burlar qualquer norma eleitoral, mas sim
uma decisão tomada por motivos específicos, sem a intenção de desrespeitar as regras
estabelecidas pelo TRE-PR. Além disso, informamos que o valor de R$ 780,00 foi posteriormente
repassado empresa isabela Maria Miranda da silva cNpJ 44.095.403/0001-37, reforçando a
transparência e a regularidade da operação".
Assim, conquanto tenha sido apresentada a referida declaração, o prestador de contas não trouxe
aos autos elementos suficientes para corroborar suas alegações, sequer dados do beneficiário do
pix e declaração dele também, o que vai na contramão da transparência e confiabilidade que
devem ser próprias das contas eleitorais.
Nesse sentido, a mera declaração da emitente da nota não tem o condão de afastar a
inconsistência registrada. Contudo, no presente caso, não há que se falar em recolhimento de
montante equivalente ao erário, posto que os recursos envolvidos são de origem privada.
Desse modo, afasta-se o recolhimento de R$ 780,00 à conta do PP de São José dos Pinhais.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e à conta do PP de São José dos Pinhais.

Num. 44638686 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354684100000043578215
Número do documento: 25072508354684100000043578215
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:46:49

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600341-
69.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: LEONARDO CORREIA CLAUMAN - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025